Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. DÚVIDA RELEVANTE. PROVA DOCUMENTAL. ROBUSTEZ. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 873, I, do CPC determina que, diante da arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação original, permite-se a realização de nova avaliação. Com efeito, a existência de prova documental hábil a suscitar dúvida relevante quanto à avaliação feita pela oficiala de justiça, dado que houve comprovação de que a inclinação do terreno, particularidade de significativa importância para precificação do bem a ser levado a hasta pública, deixou de ser considerada, a realização de nova avaliação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.